Tribunal: TJES
Processo: 0000974-29.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Extorsão
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000974-29.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: CELSO RODRIGUES BULHOES JUNIOR e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS.
EXTORSÃO QUALIFICADA.
RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO MINISTERIAL. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA E PROVA DO PREJUÍZO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo e pelo réu contra a sentença da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que condenou o último à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 80 (oitenta) dias-multa, pela prática do crime de extorsão qualificada (art. 158, §3º, do Código Penal).

A denúncia narrou que
, no dia 21 de abril de 2024, no bairro Barra do Jucu, no município de Vila Velha/ES, o réu abordou a vítima, que havia parado seu veículo no acostamento, e, mediante grave ameaça exercida com uma faca, obrigou-a a dirigir sob coação e a realizar uma transferência via “PIX” no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) para a conta de terceiro. Após o crime, o réu amarrou a vítima e a abandonou em um matagal. O ofendido conseguiu pedir socorro e, posteriormente, o réu foi localizado, preso por guardas municipais e reconhecido pela vítima.

Pedidos recursais
: (i) O Ministério Público pleiteia a fixação de valor mínimo para reparação dos danos materiais causados à vítima. (ii) A defesa de Celso Rodrigues Bulhões Júnior busca a absolvição, sob alegação de insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas constantes nos autos são suficientes para manter a condenação do réu pelo crime de extorsão qualificada; (ii) estabelecer se é possível a fixação de valor mínimo para reparação de danos materiais na sentença penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Recurso defensivo.
A condenação do réu se justifica pelas provas constantes nos autos, como boletim de ocorrência, autos de apreensão e, especialmente, o depoimento firme e coerente da vítima, corroborado pela confissão parcial do acusado e pelos testemunhos de guardas municipais, todos prestados sob o crivo do contraditório.

A palavra da vítima, em crimes patrimoniais cometidos na clandestinidade, adquire especial relevância, quando harmônica com os demais elementos de prova dos autos.

Recurso ministerial.

A fixação de valor mínimo para reparação de danos materiais em sentença penal exige o preenchimento cumulativo de requisitos, como pedido expresso, indicação do montante e instrução específica que oportunize o contraditório e ampla defesa, inexistentes no caso dos autos.

IV. DISPOSITIVO

Recursos
defensivo e ministerial
desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000974-29.2024.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, WILLIAM BERGER, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: CELSO RODRIGUES BULHÔES JUNIOR, CELSO RODRIGUES BULHOES JUNIOR

VOTO

Trata-se de apelações criminais interpostas pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e

por
CELSO RODRIGUES BULHÕES J
Ú
NIOR,
contra a sentença registrada no id. 11774024, proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que, julgando procedente a denúncia, condenou o réu pela prática do crime de extorsão qualificada (art. 158, §3º, CP), à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 80 (oitenta) dias-multa, à razão mínima unitária.

O M
inistério Público Estadual
, em suas razões recursais (id. 11774027), requer a fixação de um valor mínimo, a título de reparação de danos materiais causados à vítima.

A defesa de Celso, por sua vez, nas razões recursais (id. 11774043), pleiteia a absolvição diante da alegada insuficiência de provas.

S
obre os fatos,
narra a denúncia, em apertada síntese, que, no dia 21 de abril de 2024, no bairro Barra do Jucu, no município de Vila Velha/ES, o apelante, mediante grave ameaça exercida com arma branca, abordou a vítima William Berger, quando esta parou seu veículo no acostamento. O recorrente obrigou o ofendido a dirigir sob coação, e a realizar transferência via “PIX”, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), para conta de terceiro. Em seguida, amarrou a vítima e a abandonou em um matagal. O ofendido conseguiu pedir socorro. Posteriormente, o recorrente foi localizado e preso por guardas municipais, sendo reconhecido pela vítima como autor do crime.

Registro, inicialmente, que
em virtude da natureza dos pedidos
formulados
, analisarei o recurso defensivo anteriormente ao recurso ministerial, uma vez que o eventual provimento daquele
,
poderá tornar prejudicado o recurso do
ó
rgão
a
cusatório
.

Assim, com relação ao pedido defensivo de absolvição em relação à extorsão
, tenho que não merece prosperar, uma vez que a materialidade e autoria delitivas restaram devidamente comprovadas nos autos através do boletim unificado (fls. 07/12), autos de apreensão (fls. 25/26), e pela prova oral produzida, sobretudo, pela coerência e firmeza do depoimento da vítima em juízo, que narrou detalhadamente o ocorrido, descrevendo como foi abordada pelo réu portando faca, amarrada, constrangida a realizar transação financeira, e mantida em restrição de liberdade por período relevante.

Corroborando o depoimento do ofendido, tem-se a confissão parcial do réu, o qual admitiu ter abordado a vítima, portando faca, e exigido transferência de valor, além de tê-la amarrado para dificultar a reação de terceiros e facilitar sua fuga.

Indo além, sustentando o depoimento da vítima e a confissão parcial do acusado, o Guarda Municipal Guilherme Ricardo Tose Gonçalves, sob o crivo do contraditório, além de confirmar seu depoimento anterior e o histórico da ocorrência, descreveu uma sequência de fatos que não deixa margem a qualquer dúvida acerca da autoria.

Importa registrar que, consoante a jurisprudência dos nossos Tribunais Superiores, a palavra da vítima tem especial relevância nos delitos patrimoniais cometidos na clandestinidade, sobretudo, quando coerente e consentânea com as demais provas dos autos, como na hipótese.

Mantida, portanto, a condenação.

Por outro lado, quanto ao pleito ministerial de fixação de um valor mínimo, a título de reparação de danos materiais causados à vítima
, também tenho por inviável.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, a fixação do valor mínimo para reparação de danos na sentença penal, exige o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (1) pedido expresso na denúncia ou queixa; (2) indicação do montante pretendido; e (3) realização de instrução específica para oportunizar o contraditório e a ampla defesa sobre o ponto. A ausência de qualquer desses requisitos impede a fixação do valor na sentença penal condenatória.

No caso dos autos, verifico que, embora o pedido de indenização tenha sido ventilado, não houve a devida instrução probatória voltada para a comprovação do prejuízo material suportado pela vítima, tampouco foi oportunizada à defesa a ampla possibilidade de impugnação específica quanto ao valor pretendido.

Outrossim, não se desincumbiu o Ministério Público, do ônus de juntar aos autos documentação idônea que comprove efetivamente o dano material suportado pela vítima, limitando-se o pedido às alegações do ofendido, o que não supre a exigência legal. Ressalto, ainda, que o réu é assistido pela Defensoria Pública, havendo elementos que denotam sua hipossuficiência, fator que, também, pode ser considerado na análise acerca da pertinência e razoabilidade, da fixação do valor mínimo em sede penal.

Destaco, por fim, que a própria sentença, ao deixar de fixar o valor mínimo, pautou-se pelo entendimento de que não restaram garantidos contraditório e ampla defesa sobre o tema, o que se coaduna com o entendimento majoritário dos Tribunais Superiores.

Diante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
AO
S
RECURSO
S
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento.